Tribunal: TJDFT
Processo: 0738797-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738797-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento parcial do recurso, especificamente, em relação ao pedido de liberação de valor conscrito, por ausência de interesse recursal. Isso porque, a princípio, embora o magistrado singular tenha condicionado a liberação da quantia à preclusão da decisão agravada, nota-se que apenas a executada interpôs recurso contra a referida decisão e, por isso, aparentemente, a matéria objeto de insurgência recursal está preclusa, não havendo óbice, sob tal perspectiva, à imediata liberação do valor. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator